Tribunal: TJSP
Processo: 1026227-64.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por sinistralidade/anual. Abusividade. Substituição pelos índices da ANS. Sentença de parcial procedência. Apelação não provida.
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de omissão e contradição. Não ocorrência. Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas. Limites do artigo 1.022, CPC,

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por sinistralidade/anual. Abusividade. Substituição pelos índices da ANS. Sentença de parcial procedência. Apelação não provida.
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de omissão e contradição. Não ocorrência. Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas. Limites do artigo 1.022, CPC, que devem ser observados. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Embargos rejeitados.